Tribunal: TJDFT
Processo: 0014897-62.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
A defesa do recorrente pediu desistência do recurso (ID 14611354). Considerando que o recorrente, intimado da sentença de pronúncia, manifestou que não tinha interesse em recorrer (ID 14351874), homologo o pedido de desistência (art. 89, XIII, do RITJDFT). Intime-se.